Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE EXAUSTORES. INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO CONJUGAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RECORRENTE contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais.
2. A ação foi ajuizada pela parte autora com o objetivo de: (i) obter a retirada de dois exaustores instalados pela requerida em desacordo com normas urbanísticas, causando interferência prejudicial ao imóvel vizinho; (ii) obter indenização por danos materiais decorrentes dos prejuízos estruturais; e (iii) obter compensação por dano moral.
3. A sentença determinou a retirada dos exaustores, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00, condenou ao ressarcimento dos danos materiais a serem apurados em liquidação e fixou honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há vício processual por ausência de autorização conjugal da autora; (ii) estabelecer se a instalação dos exaustores ocorreu de forma irregular e constituiu interferência prejudicial no direito de vizinhança; (iii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para condenação por danos materiais e morais; e (iv) verificar se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ausência de autorização conjugal não procede. A demanda versa sobre responsabilidade civil e direito de vizinhança, não envolvendo alienação, disposição ou oneração de imóvel. O art. 1.647 do Código Civil não incide. Ações indenizatórias e possessórias relativas ao uso prejudicial da propriedade independem de anuência do cônjuge.
6. A análise do mérito demonstra que a instalação dos exaustores desrespeitou normas urbanísticas e foi objeto de ordem administrativa de demolição emitida pelo DF Legal. A prova documental evidencia a existência de furos estruturais de aproximadamente 50 cm e a instalação irregular dos equipamentos.
7. A alegação de que os exaustores estariam situados em parede interna do imóvel da recorrente não encontra respaldo nos autos.
8. Configura-se abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil, pois o uso da propriedade ultrapassou limites de tolerância e afetou o sossego, a segurança e a saúde da vizinhança, violando o art. 1.277 do mesmo diploma. Correta a ordem de retirada dos exaustores para cessação da interferência prejudicial.
9. Quanto aos danos materiais, a sentença determinou liquidação por arbitramento diante da impossibilidade de cálculo imediato da extensão dos prejuízos. A existência de dano é comprovada pelos furos e deteriorações registradas no laudo particular, sem impugnação técnica pela recorrente.
10. A condenação por dano moral é adequada. A conduta da recorrente, ao desobedecer norma administrativa, ignorar ordem de demolição e persistir no uso nocivo da propriedade, ultrapassa mero aborrecimento e atinge a integridade e tranquilidade da parte autora. O valor fixado de R$ 5.000,00 observa critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada.
11. O conjunto probatório confirma a correção da sentença. Ausência de contrarrazões pela parte recorrida não implica presunção de veracidade das alegações recursais, prevalecendo a análise técnica do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
13. Mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de autorização conjugal não impede o ajuizamento de ação de responsabilidade civil e direito de vizinhança. 2. A instalação irregular de equipamentos que causam interferência prejudicial configura abuso de direito, nos termos dos arts. 187 e 1.277 do Código Civil. 3. A persistência em conduta que viola normas urbanísticas e causa prejuízo ao vizinho caracteriza dano moral indenizável.